Tribunal: TJSP
Processo: 1017126-98.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar suscitada pelo banco réu, de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar o julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão do banco

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – Preliminar suscitada pelo banco réu, de nulidade da r.sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar o julgamento antecipado do mérito – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão do banco réu de reforma da r.sentença para afastar a condenação de indenizar o autor – Descabimento – Inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito que configura dano moral, passível de indenização – Dano moral que se configura "in re ipsa" – Precedentes do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão do réu de que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por dano moral, e do autor de majoração do valor – Descabimento – Valor fixado a título de indenização pela r.sentença (R$ 10.000,00) que se mostra suficiente, e não exorbitante, para compensar o sofrimento experimentado pelo autor, além de compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta 13a Câmara de Direito Privado, não comportando alteração alguma – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – JUROS DE MORA – Pretensão do autor de reforma quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora – Cabimento – Juros de mora que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54, STJ) _- RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1017126-98.2018.8.26.0007, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é
apelado/apelante FRANCISCO JARDEL PEREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do banco réu e deram parcial provimento ao
recurso adesivo do autor.V.U. " de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-98.2018.8.26.0007
2
VOTO No : 30530
APEL.No : 1017126-98.2018.8.26.0007
COMARCA : SÃO PAULO
APTE/APDO: BANCO BRADESCO S.A.
APTE/APDO: FRANCISCO JARDEL PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Preliminar suscitada pelo banco réu, de nulidade da
r.sentença por cerceamento do direito de defesa Rejeição
Hipótese em que as provas constantes dos autos do
processo eram suficientes para ensejar o julgamento
antecipado do mérito PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO
DANO MORAL
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Pretensão
do banco réu de reforma da r.sentença para afastar a
condenação de indenizar o autor
Descabimento

Inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
que configura dano moral, passível de indenização Dano
moral que se configura “in re ipsa” Precedentes do STJ
RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - DANO MORAL FIXAÇÃO Pretensão
do réu de que seja reduzido o valor fixado a título de
indenização por dano moral, e do autor de majoração do
valor
Descabimento
Valor fixado a título de
indenização pela r.sentença (R$ 10.000,00) que se mostra
suficiente, e não exorbitante, para compensar o sofrimento
experimentado pelo autor, além de compatível com o
patamar adotado em vários outros casos análogos, já
julgados por esta 13a Câmara de Direito Privado, não
comportando
alteração
alguma

RECURSO
DESPROVIDO.
APELAÇÃO JUROS DE MORA Pretensão do autor de
reforma quanto ao termo inicial da incidência dos juros de
mora Cabimento Juros de mora que, em hipótese de
responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula no 54, STJ) _- RECURSO
ADESIVO DO AUTOR PROVIDO NESTA PARTE.
Irresignados com o teor da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-98.2018.8.26.0007
3
sentença
proferida
às
fls.
86-95,
que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de
inexistência de débito e de indenização por dano moral,
formulados em demanda movida por Francisco Jardel
Pereira da Silva em face de Banco Bradesco S.A., apela o
réu e recorre adesivamente o autor (fls. 98/110 e
122/127, respectivamente).
Em
preliminar,
o
banco
réu
argui
cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de
que o conjunto probatório dos autos está incompleto -
sobretudo pela falta de depoimento pessoal do autor,
requerido quando da especificação de provas -, o que não
autorizaria o julgamento antecipado do mérito.
No mérito, sustenta que a negativação do
autor se deu regularmente, em razão da mora.
Defende que a indenização por dano moral
não pode ser mantida, uma vez que não ficou comprovado
nos autos do processo o dano sofrido em razão da
negativação, feita em exercício regular do direito.
Sustenta, subsidiariamente, que o valor
da indenização por dano moral deve ser reduzido por não
estar em consonância com os parâmetros adotados pela
jurisprudência.
Em recurso adesivo, o autor sustenta que
a indenização por dano moral comporta majoração para
R$20.000,00 (vinte mil reais), por ter o réu realizado a
negativação por duas vezes nos órgãos de proteção ao
crédito.
Afirma que, em se tratando de dano
extracontratual, os juros devem incidir a partir da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-98.2018.8.26.0007
4
da negativação.
Acrescenta que a sucumbência deve ser
inteiramente atribuída ao réu, pois “(...) a r. sentença
reconheceu a irregularidade das negativações e, por
consequência, condenou o réu nos danos morais, apenas
não deferiu o valor pedido de danos morais” (fls.
126/127).
Recursos bem processos, com respostas
(fls. 115/121 e 130/141).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar arguida.
Não
houve
o
alegado
cerceamento
do
direito de defesa do banco réu, uma vez que as provas
constantes dos autos do processo eram suficientes para
ensejar o julgamento antecipado do mérito (CPC, art.
355, inc. I).
O autor trouxe o documento de fls. 26/27,
no qual constam apenas anotações referentes aos débitos,
ora em discussão.
Cabia ao banco réu apresentar prova em
sentido contrário que justificasse a negativação, o que
deixou de fazer.
No mérito, o recurso do banco réu não
comporta provimento e o recurso adesivo do autor
comporta parcial provimento.
Com
efeito,
constou
da
bem
lançada
sentença de primeiro grau:
“(...)
A inclusão de devedor no rol dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-98.2018.8.26.0007
5
inadimplentes por efetivo atraso constitui
exercício regular de direito e, portanto,
não pode gerar qualquer obrigação de indenizar. Todavia, a restrição injusta constitui atentado contra tais bens
incorpóreos e, independentemente dos danos
de natureza material, causa danos à imagem e
ao bom nome das pessoas. E basta a ocorrência do ato para se ver, como
demonstrado, o dano causado, mormente porque
a inscrição não vem LASTREADA POR PROVA
DOCUMENTAL.
(...)
O prejuízo moral, portanto, está comprovado
'in re ipsa', com a consumação da injusta
anotação, ou seja, por força dos fatos
verificados.
(...)
Sopesando as circunstâncias do ocorrido,
tenho que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se
proporcional ao agravo porque não configura
enriquecimento da parte autora, sem contar
que o réu tem grande poderio econômico
(...).” (fls. 89-91) (destacamos).
De fato, ficou demonstrado nos autos a
inexistência da dívida e a inclusão indevida do nome do
autor em cadastros de inadimplentes.
O
banco
réu
se
limitou
a
trazer
argumentos genéricos, tanto em contestação, quanto na
apelação, e não juntou aos autos do processo documento
que pudesse legitimar a anotação do nome do autor nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-98.2018.8.26.0007
6
órgãos de proteção ao crédito.
Em relação ao dano moral, é entendimento
pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça que,
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
configura-se 'in re ipsa', prescindindo de prova” (AgRg
no REsp no 860.704/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe
19/04/2011).
Configurado o dano moral, nada há para
ser alterado no que tange ao valor fixado a título de
indenização.
Em relação à reparação pecuniária, vale
lembrar seu “(...) duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é
puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano
sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular
a reiteração da conduta lesiva. Mas a finalidade
precípua da indenização não é punir o responsável, mas
recompor o patrimônio do lesado, no caso de dano
material, e servir de compensação, na hipótese de dano
moral”
(Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade
Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 2005, p. 591).
Embora a lei não traga parâmetros que
possam
ser
utilizados
na
fixação
do
quantum
indenizatório, o valor deve ser fixado em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento
indevido
da
parte
indenizada,
tampouco
avilte
o
sofrimento por ela experimentado.
Na
hipótese
em
exame,
o
valor
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-98.2018.8.26.0007
7
indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não
se mostra excessivo ou insuficiente, mas adequado para
compensar o sofrimento experimentado pelo autor, além de
consentâneo com o patamar adotado por esta Colenda 13a
Câmara de Direito Privado em vários outros casos
análogos já julgados, não comportando alteração alguma.
Em relação ao termo inicial dos juros de
mora, razão assiste ao autor.
Assentado que o autor, em momento algum,
manteve relação jurídica com o banco réu, está caracterizada hipótese de responsabilidade extracontratual.
E, de acordo com o enunciado da Súmula
no54, do STJ, “Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Quanto à sucumbência, também assiste
razão ao autor, pois, tendo sucumbido em mínima parte no
que toca ao dano material, deve o réu arcar com a
integralidade
das
despesas
processuais
e
com
os
honorários advocatícios do patrono do autor, ora fixados
em 15% do valor da condenação, nos termos do parágrafo
único, do artigo 86 do Código de Processo Civil.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso do banco réu e dá-se parcial
provimento ao recurso adesivo do autor, para que os
juros de mora incidam desde a data da inserção da
indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, bem
como para que o banco réu arque com a integralidade do
pagamento das despesas processuais, além dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017126-98.2018.8.26.0007
8
advocatícios do patrono da parte vencedora, fixados em
15% do valor da condenação.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora